Tribunal: TJES
Processo: 0000392-77.2021.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000392-77.2021.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON DA COSTA MACHADO e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. QUATRO APELANTES. PRELIMINAR: INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. JÁ INSTAURADO NA EXECUÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Preliminar suscitada pela defesa: instauração do incidente de insanidade mental.
Tendo em vista que, após a interposição do recurso, sobreveio exame de insanidade, em que se concluiu, a partir das mesmas provas constantes nestes autos, que a doença é superveniente (art. 41, do Código Penal) e que não há elementos para inferir sintomas contemporâneos à época do cometimento do delito, não é possível acolher o pedido, sendo inócua a conversão do julgamento em diligência para a realização do mesmo exame.
Preliminar rejeitada.

2.

Mérito.

Comprovadas a autoria, materialidade e destinação mercantil da droga apreendida em relação aos réus, impõe-se a manutenção das condenações do crime de tráfico de drogas. No presente caso, constata-se uma série de divergências nas declarações dos acusados, que acabam por mitigar a capacidade de induzir dúvidas, enquanto, por outro lado, as declarações dos policiais são bastante firmes e coerentes, no sentido de que todos estavam envolvidos no tráfico de drogas ali realizado.

3. A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime. Precedente do STJ.

4. A quantidade apreendida não é altamente relevante, e poderia realmente indicar destinação para o consumo, porém, as demais circunstâncias e provas dos autos, evidenciam a destinação de tais entorpecentes para o comércio ilícito, sendo inviável acolher o pleito desclassificatório para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06.

5. Inexistindo prova de que os agentes estavam associados de forma estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, impossível é a condenação no crime do art. 35 da Lei 11.343/06.

6. É possível a existência do concurso de pessoas no crime de porte de arma de fogo, caso de porte compartilhado de arma de fogo, o que ocorre quando os agentes, além de terem ciência da presença da arma, têm plena disponibilidade para usá-la caso assim intencionem. Comprovado o liame subjetivo a unir os envolvidos quanto ao delito de porte de arma, resta configurada a hipótese de concurso de agentes, impondo-se a manutenção da sentença condenatória. Precedente do STJ.

7. As penas-base devem ser fixadas nos mínimos legais se todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis aos acusados.

8. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas impedem a aplicação do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

9.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, rejeitar a preliminar arguida e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
VISTA

PARCIALMENTE DIVERGENTE

Eminentes Pares, tive acesso ao voto proferido pelo insigne Relator, Des. Helimar Pinto, onde, deu parcial provimento aos recursos dos acusados
UANDERSON DE SOUZA ROSA,

VER
Ô
NICA COELHO NUNES,
JACKSON COSTA MACHADO
e
LUIZ HENRIQUE ALVES DE SOUZA,
para:

- (1) manter suas condenações em relação aos crimes de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06), e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei 10.826/03):

- (2) absolvê-los do crime de associação para o tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente (art. 35,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06);

- (3) reduzir as penas-base de todos réus, em relação aos crimes remanescentes (tráfico e porte de arma), aos patamares mínimos legais;

- (4) aplicar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a exceção do acusado Luiz Henrique, por ser reincidente e;

- (5) abrandar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com a com a exceção do acusado Luiz Henrique, por ser reincidente.

Ao final, fixou honorários ao advogado dativo pela sua atuação nesta instância recursal.

Respeitosamente, peço vênia ao ilustre Des. Relator, para divergir parcialmente do seu voto, apenas em relação ao reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado em favor dos réus Verônica, Uanderson e Jackson, uma vez que, os elementos concretos constantes nos autos, apontam suas dedicações às atividades criminosas.

Ora, conforme enfatizado no próprio voto condutor, além das declarações dos policiais, no sentido de que a residência de Verônica, era utilizada como ponto de distribuição de drogas (alvo de diversas denúncias, havendo intensa movimentação de pessoas), nota-se que foi apreendida, uma arma de fogo com alto poder de destruição (metralhadora), e 45 (quarenta e cinco) munições, sacolinhas de “chup-chup”, comumente utilizadas no embalo de drogas e uma considerável quantia em dinheiro (R$ 858,00).

Os agentes policiais, também, relataram que, já haviam abordado todos os envolvidos em outras oportunidades, sabendo do envolvimento deles no tráfico de drogas.

Decerto que, todas estas circunstâncias, indicam a habitualidade delitiva dos acusados Verônica, Uanderson e Jackson, o que afasta a aplicação do redutor, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no HC n. 762.399/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Vale lembrar novamente que, em relação ao apelante Luiz Henrique, não foi possível conceder o benefício, por ser reincidente.

Dito isso, entendo necessário o redimensionamento das penas dos réus.

JACKSON COSTA MACHADO
.

Em relação ao crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, tal como feito pelo Relator, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, preservo a pena provisória no patamar inicialmente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena no caso em apreço, porém, presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, majoro a pena 1/6 (um sexto), tal como lançada na sentença combatida, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo do uso restrito.

Na primeira fase, tal como feito pelo Relator, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, preservo a pena provisória no patamar inicialmente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de diminuição ou aumento, resta concretizada a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Finalmente, considerando o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totaliza-se a pena do acusado em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, à razão mínima.

Diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

VERÔNICA COELHO NUNES
.

Em relação ao crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, tal como feito pelo Relator, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, preservo a pena provisória no patamar inicialmente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena no caso em apreço, porém, presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, majoro a pena 1/6 (um sexto), tal como lançada na sentença combatida, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo do uso restrito.

Na primeira fase, tal como feito pelo Relator, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, preservo a pena provisória no patamar inicialmente fixado.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de diminuição ou aumento, resta concretizada a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Finalmente, considerando o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totaliza-se a pena do acusado em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, à razão mínima.

Diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

UANDERSON DE SOUZA ROSA
.

Em relação ao crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase, tal como feito pelo Relator, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade, todavia, a pena intermediária fica inalterada, eis que fixada no mínimo legal, em observância à súmula 231 do STJ. Inexistem agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena, porém, presente a causa de aumento de pena disposta no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, majoro a pena 1/6 (um sexto), tal como lançada na sentença combatida, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo do uso restrito.

Na primeira fase, tal como feito pelo Relator, mantenho a pena-base no mínimo legal, ou seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade, todavia, a pena intermediária fica inalterada, eis que fixada no mínimo legal, em observância à súmula 231 do STJ. Inexistem agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de diminuição ou aumento, resta concretizada a reprimenda em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Finalmente, considerando o concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totaliza-se a pena do acusado em
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, à razão mínima.

Diante do
quantum
de pena aplicado, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Ante tais fundamentos, peço redobrada vênia ao Relator para divergir em parte quanto ao mérito, de modo a
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, apenas para decotar a minorante prevista no artigo 33, §4º,da Lei 11.343/06, em relação aos réus
VER
Ô
NICA COELHO NUNES, JACKSON COSTA MACHADO
e
UANDERSON DE SOUZA ROSA
,
redimensionando suas penas, que se concretizam em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, à razão mínima.

Já em relação ao réu
LUIZ HENRIQUE ALVES DE SOUZA,
acompanho integralmente a análise dosimétrica feita pelo Relator, de modo que sua pena resta concretizada em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 690 (seiscentos e noventa) dias-multa, à razão mínima.

Este é o meu voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000392-77.2021.8.08.0042

APELANTES: JACKSON DA COSTA MACHADO, LUIZ HENRIQUE ALVES DE SOUZA, UANDERSON DE SOUZA ROSA, VERÔNICA COELHO NUNES

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CANHOLATO CAZOTTE - ES29542
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRO DE SOUZA - ES26360-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA:
INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

A defesa postula a instauração de incidente de insanidade mental do apelante UANDERSON DE SOUZA ROSA, alegando que há elementos indicativos de dúvidas sobre a integridade mental do acusado, tendo sido
indeferido
o pedido formulado em 1ª instância, apesar do entendimento
favorável
por parte do Ministério Público pela instauração (nº 0000427-37.2021.8.08.0042 – apenso).

Com relação
à instauração de
incidente de insanidade mental
, destaco que, segundo inteligência do art. 149, do Código de Processo Penal, o deferimento da realização de exame de insanidade depende da existência de dúvida sobre a integridade mental do acusado, ou seja,
“indícios plausíveis de que o agente, no tempo dos fatos, era incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta”
(STJ, HC 68708/RS).

Após a prolação da r. Sentença ora impugnada, mantendo-se a prisão preventiva dos acusados, foram expedidas as respectivas guias de execução provisória, sendo que, quanto ao ora apelante, o Processo de Execução recebeu a numeração SEEU nº 2001210-88.2021.8.08.0011.

A leitura do referido processo de execução indica que fora instaurado incidente de insanidade mental, sendo o respectivo Laudo de Exame Médico-Pericial oferecido em outubro de 2022, formulando-se diagnóstico de
“
psicose não orgânica não especificada
”
(CID 10 F29), concluindo-se que o periciando
“evidencia quadro compatível com DOENÇA MENTAL, nos termos da lei, caracterizando, para fins jurídicos, o quadro de
DOENÇA SUPERVENIENTE,
que
reduz sua capacidade de entendimento e de autodeterminação em relação ao cumprimento da pena
”,
sugerindo-se o tratamento em medida de internação
.

No referido Laudo Pericial, consta que
“
nos autos
,
não há qualquer elemento que nos permita ao menos inferir a existência de sintomas da patologia mencionada ao tempo da ação
”
. Ao compulsar os autos da referida Execução Penal, verifiquei que os mesmos documentos que instruíram o pedido na origem, durante o processo de conhecimento (nº 0000427-37.2021.8.08.0042 – apenso), são aqueles analisados pela médica psiquiatra e que levaram à conclusão de doença superveniente e de ausência de provas de sintomas contemporâneos à prática do ilícito.

Diante desses fatos, o Juízo da Execução homologou o laudo e substituiu a pena privativa de liberdade pela internação.

Ademais, em consulta ao Sistema INFOPEN, verifiquei que o ora apelante
já está recolhido na Unidade de Custódia e Tratamento Psiquiátrico,
desde 21/11/2022.

Portanto, tendo em vista que, após a interposição do recurso, sobreveio exame de insanidade, em que se concluiu, a partir das mesmas provas constantes nestes autos,
que a doença é superveniente
(art. 41, do Código Penal) e que
não há elementos para inferir sintomas contemporâneos à época do cometimento do delito
, entendo que não é possível acolher o pedido, sendo inócua a conversão do julgamento em diligência para a realização do mesmo exame.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
, neste ponto.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JACKSON DA COSTA MACHADO, LUIZ HENRIQUE ALVES DE SOUZA, UANDERSON DE SOUZA ROSA e VERÔNICA COELHO NUNES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Rio Novo do Sul (
link
no Id. 3343377, Vol. 02, pp. 91-97), por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35,
c/c art. 40, VI, todos
da Lei nº 11.343/06
e
no
art. 16, da Lei nº 10.826/03,
da seguinte forma:

1)
JACKSON DA COSTA MACHADO e VERÔNICA COELHO NUNES:
15 (quinze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.653 (mil seiscentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado;

2)
UANDERSON DE SOUZA ROSA:
12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.409 (mil quatrocentos e nove) dias-multa, em regime inicial fechado;

3)
LUIZ HENRIQUE ALVES DE SOUZA:
22 (vinte e dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 2.183 (dois mil cento e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia que, no dia 04 de julho de 2021, por volta das 10h40min, na Rua Mirandolina de Oliveira, Bairro Bela Vista, nº 41, em Rio Novo do Sul, os denunciados, juntamente com um adolescente (A. B. D. M.), guardavam, no interior da residência 02 (duas) buchas de maconha, 01 (uma) metralhadora .380, com 45 (quarenta e cinco) munições divididas em 02 (dois) carregadores com capacidade para 90 (noventa) munições cada, bem como a quantia de R$ 858,00 (oitocentos e cinquenta e oito reais), trocados em diversas notas.

Afirma-se que os denunciados estavam associados de forma permanente e estável para a comercialização de drogas, utilizando-se da residência da denunciada Verônica Coelho, local onde as substâncias entorpecentes e a arma de fogo foram apreendidas.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo envolvimento de adolescente, bem como pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06.

Em relação ao crime de
tráfico de drogas
(
art. 33, da Lei nº 11.343/06
), a
materialidade
está devidamente comprovada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 71-81), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 85), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (Vol. 01, pp. 583-589) e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 541), no qual se constatou a existência de
02
(
duas
)
buchas de maconha
, com
massa
total de
2
,
5
g
(
dois
gramas e
cinco
decigramas)
.

Com relação à
autoria
, observo ser inequívoco que todos os envolvidos estavam no interior da casa onde os ilícitos foram encontrados, sendo esta casa pertencente à ré Verônica.

A fim de apurar a existência de provas quanto à possibilidade de atribuir a todos a responsabilidade pelas drogas e pela arma apreendidas, destaco que os policiais militares Felipe da Silva Souza e Thiago das Neves Almeida relataram que aquela residência era alvo de diversas denúncias, havendo intensa movimentação de pessoas – traficantes e usuários de drogas –, que chamava atenção dos vizinhos, por destoar do que normalmente ocorria naquele bairro.

Afirmaram que a residência de Verônica era conhecida por ser utilizada pelos traficantes, inclusive fora alvo de uma busca e apreensão da Polícia Civil alguns dias antes, porém sem encontrar ilícitos. Os agentes policiais também relataram que já haviam abordado todos os envolvidos em outras oportunidades, porém sem encontrar ilícitos com eles, mas sabiam do envolvimento deles no tráfico de drogas.

Também relataram que, após a apreensão, não há mais notícia de tráfico de drogas no local, cessando as denúncias, e os cidadãos sempre os agradecem por terem realizado aquela diligência.

Passando à versão dos acusados, observo que JACKSON afirmou, em juízo, estar no local por ser namorado de Verônica e disse não conhecer Luiz Henrique e Uanderson. Afirmou ser proprietário de um “baseado apertado”, que foi encontrado no seu bolso, mas alegou que as buchas de maconha não eram suas. Tais relatos
contradizem
suas declarações extrajudiciais (Vol. 01, pp. 35-37), quando admitiu que as buchas de maconha eram suas e que Luiz Henrique, Uanderson e o adolescente chegaram juntos e são amigos de Verônica.

A apelante VERÔNICA, de seu turno, afirmou, em seu interrogatório, que estava dormindo no momento, quando chegaram o adolescente, Luiz Henrique e Uanderson, colegas de seu namorado Jackson, sendo que Luiz Henrique pediu para tomar um banho, pois havia chegado de um evento e viajaria naquele dia. Afirmou que a Polícia chegou dizendo que estava apurando suposta violência doméstica, motivo pelo qual autorizou a entrada, relatando que havia duas buchas de maconha, pertencentes a seu namorado Jackson, e R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais). Quanto ao restante do dinheiro, afirmou que não lhe pertencia, pois fora apreendido no bolso da blusa de Luiz Henrique, a quem também pertencia a metralhadora. Por fim, alegou que não havia sacolinhas de “sacolé” (“chup-chup”) na sua residência.

Essa é, também, em essência, a versão trazida na esfera policial,
divergindo
, no entanto, quanto à circunstância em que se encontrava no momento da chegada dos policiais, dizendo que, em verdade, estava tomando banho, diferente da versão judicial, quando afirmou que estava dormindo (Vol. 01, pp. 123-124).

Já o apelante UANDERSON relatou que fora ao local juntamente com seu primo, o adolescente A. B. D. M., com quem estava morando após ter sido expulso de casa, não conhecendo nenhum dos outros réus. Relatou que havia acabado de chegar na casa, quando os policiais chegaram para fazer a operação, não sabendo nada relacionado a armas ou drogas naquele local.

Na esfera policial, havia afirmado que Verônica, Jackson e Luiz Henrique já estavam no local quando chegaram, sabendo que seu primo já traficou drogas, mas não trafica mais, bem como que “Verônica trafica drogas”, mas não compra dela. Relatou, também, que, recentemente, a Polícia fez uma busca na casa de Verônica, porém nada de ilícito foi encontrado, e nessa oportunidade, o depoente também estava no local (Vol. 01, pp. 47-49).

Por sua vez, LUIZ HENRIQUE afirmou que estava em situação de rua, devido a seu uso de drogas e álcool, e, no dia, pediu a Verônica que o deixasse tomar banho na casa dela, porém a Polícia entrou na casa, e, nesse tempo, apareceu uma arma, não sabendo de quem era a arma. Afirmou que não conhecia nenhum dos outros réus, porém eles deixaram-no entrar para tomar o banho.

Essa versão contradiz aquela prestada na esfera policial, quando afirmara que a arma era de sua propriedade, escondendo-a embaixo da cama, e que pertencia a um outro traficante (“Peixinho”). Afirmara, também, que os demais desconheciam a arma e que a maconha era de Jackson, não sabendo de quem era o dinheiro.

O adolescente A. B. D. M. também foi ouvido em juízo, afirmando que não tem envolvimento com nada, tendo chamado seu primo Uanderson para darem uma volta, e foram à casa de Verônica, porém a Polícia chegou, não sabendo nada de armas nem de drogas. Disse, também, que só tinha amizade com Verônica, e não com Jackson, nem com Luiz Henrique.

Após analisar as provas produzidas nos autos, concluo pela existência de provas seguras quanto à coparticipação dos réus nos ilícitos encontrados na residência
(autoria)
.

Com efeito, nota-se, de início, a veemência com que os policiais militares relataram as intensas e reiteradas notícias de que a residência de Verônica era utilizada para a prática do tráfico de drogas, com grande movimentação de traficantes e usuários, reclamações essas que cessaram após a apreensão.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

De outro lado,
as versões dos acusados são contraditórias entre si
e carecem de credibilidade
, não sendo capazes de induzir dúvidas.

Com efeito, Verônica afirmou que os corréus eram amigos de seu namorado Jackson, e que as buchas de maconha pertenciam a este. Jackson, de seu turno, admitiu a propriedade das drogas na esfera policial, porém a negou em juízo, afirmando, ainda, que sequer conhecia os corréus, que seriam conhecidos de sua namorada.

Da mesma forma, Uanderson afirmou que estava no local apenas acompanhando seu primo, não tendo relação com as outras pessoas, porém estava na mesma casa alguns dias antes, quando cumprido mandado de busca e apreensão. Além disso, Uanderson havia afirmado, perante a autoridade policial, que Verônica é traficante.

Por outro lado, Luiz Henrique afirma que não era amigo de nenhum dos envolvidos, mas foi autorizado a entrar na residência de terceiros para tomar um banho, versão que carece de credibilidade. Além disso, seu interrogatório contradiz a versão prestada na Polícia, quando havia admitido a propriedade da arma.

Constata-se, portanto, uma série de divergências nas declarações dos acusados, que acabam por mitigar a capacidade de induzir dúvidas, enquanto, por outro lado, as declarações dos policiais são bastante firmes e coerentes, no sentido de que todos estavam envolvidos no tráfico de drogas ali realizado.

Assim, estabelecida a premissa de que
os
apelante
s

era
m

responsáveis

pel
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a quantidade apreendida não é altamente relevante, e poderia realmente indicar destinação para o consumo, porém as demais circunstâncias e provas dos autos evidenciam a destinação de tais entorpecentes para o comércio ilícito, sendo
inviável acolher o pleito desclassificatório.

Com efeito, para além das informações existentes acerca da utilização daquela residência como um ponto de distribuição, nota-se que foi apreendida uma arma de fogo (metralhadora) e 45 (quarenta e cinco) munições, além de sacolinhas de “chup-chup”, comumente utilizadas no embalo de drogas, e uma considerável quantia em dinheiro (R$ 858,00).

A propósito, embora os réus afirmem que não houve apreensão das sacolas, tal fato consta do Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 85), não havendo prova em contrário.

Além disso, é impossível crer na alegação de que um terceiro traficante deixaria armamento desse porte em poder de uma pessoa em situação de rua, para recolher quando lhe fosse conveniente, sem que essa pessoa não gozasse de alguma credibilidade e coparticipação no grupo.

Por tudo isso, concluo pela
impossibilidade de acolhimento do
s
pleito
s absolutório e
desclassificatório.

Em sequência, registro que também
deve ser mantida
a majorante
inerente ao envolvimento do adolescente (Vol. 01, p. 257), estando devidamente comprovado que os réus se valiam da coparticipação do adolescente, também apreendido no local.

2. DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, DA LEI DE DROGAS).

Com relação ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
, a doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, após analisar cuidadosamente as provas constantes nos autos,
não alcancei a convicção necessária à manutenção do decreto condenatório
, ou seja, para descaracterizar a conduta de um concurso eventual de pessoas.

O simples fato de os réus estarem no local utilizado como ponto de drogas,
embora aponte para a provável ocorrência do crime
,
não conduz ao juízo de certeza de que estavam associados
, com ânimo de estabilidade e permanência, para a prática do tráfico de drogas.

Com efeito, a única prova constante nos autos é de que os réus estavam na residência, o que pode ser um indicativo, mas não é prova suficientemente segura para a condenação criminal por esse crime autônomo.

Vale notar que os próprios policiais afirmaram que já abordaram os apelantes, em outros contextos individualizados, mas nunca encontraram ilícitos com eles, não havendo nos autos quaisquer elementos que apontem para um processo associativo entre eles, diverso do mero concurso de pessoas.

Da mesma forma,
não foi realizada qualquer diligência investigativa posterior, a fim de esclarecer o grau de vínculo
entre os réus
, ou se eram envolvidos com algum grupo criminoso.

Nessa linha de raciocínio, menciono alguns recentes julgados em casos semelhantes:

“[...]. 2.
De fato, as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar o liame existente entre os réus.
Embora os agentes policiais tenham afirmado conhecer o apelante Maicon de outras abordagens e por ser atuante no tráfico de drogas da Cidade de Cachoeiro de Itapemirim, não há prova efetiva de que os réus estivessem associados com estabilidade. Afinal,
o proprietário da residência na qual as substâncias entorpecentes foram encontradas narrou que a casa havia sido alugada há duas semanas
, sendo toda a narrativa policial circunscrita a esse período, o qual revela-se
insuficiente para se constatar, com a certeza necessária, que havia o animus associativo entre os réus
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170127697, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)”

“[...]. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO DEMONSTRADA A PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO. [...]. 2.1. O crime de associação para o tráfico exige para a sua configuração a demonstração dos elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável). Não basta para a sua caracterização um simples concurso de pessoas.
Na hipótese, os policiais localizaram drogas no interior da residência de forma fortuita, porquanto realizavam diligências à procura dos indivíduos que teriam praticado um crime de roubo na cidade de Sooretama.
Assim,
inexistiram investigações prévias a respeito da existência de uma associação entre os agentes criminosos, a fim de ser demonstrada a estabilidade e permanência entre eles.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030190064185, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022)”

“[...]. 4-
O fato dos policiais terem conhecimento do envolvimento dos réus no tráfico de drogas não demonstra que eles se ajustaram com a finalidade de praticar o tráfico de entorpecentes já que não há prova de qualquer divisão de tarefas ou mesmo quanto tempo eles estariam associados. Portanto, entendo pela absolvição dos réus pelo crime de associação para o tráfico.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170045881, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados.
Embora o acusado tenha sido encontrado com outras pessoas em residência na qual foram apreendidos entorpecentes e quantias em dinheiro, somente um concurso eventual de agentes restou comprovado neste caderno processual, visto que as provas utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de associação se restringem a fato ocorrido em apenas uma ocasião.
2. Do mesmo modo, não se mostra suficiente ao édito condenatório a declaração policial de que acusado era conhecido pela traficância em conjunto com alguns dos demais corréus, eis que ausente qualquer indicativo a respeito da estabilidade ou mesmo permanência desse vínculo. 3. Assim, diante da dúvida exposta, em atenção do princípio do in dubio pro reo, tem-se por forçoso reformar a r. sentença a quo e, nesse ponto, absolver o acusado pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 4. Recurso conhecido e provido. Réu absolvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140094589, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)”

A partir dessa orientação, verifico que, no caso vertente, não há elementos concretos que evidenciem, com suficiência, o liame subjetivo, para além do mero concurso eventual de pessoas entre os apelantes, motivo pelo qual concluo por
acolher o pleito absolutório,
em relação a tal delito.

3. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03).

Em relação ao crime contra o Estatuto do Desarmamento, a
materialidade
está devidamente comprovada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 71-81), no Auto de Apreensão (Vol. 01, p. 85), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (Vol. 01, pp. 583-589) – 01 (uma)
metralhadora
artesanal, calibre .380 auto e 45 (quarenta e cinco) cartuchos de mesmo calibre.

Quanto à
autoria
, valho-me dos argumentos anteriormente mencionados, para concluir que os apelantes eram corresponsáveis por tal armamento apreendido no interior da residência que servia de apoio ao tráfico de drogas por eles praticado.

Neste ponto, alega-se que se trata de um crime de mão própria, e, por isso, não admitiria concurso de pessoas.

O argumento não prospera, pois é firme o entendimento de que se trata de crime unissubjetivo (ou de concurso eventual), sendo plenamente possível o concurso de agentes, caso comprovado que todos detinham a posse e a responsabilidade sobre os artefatos
2
(STJ, HC n. 477.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019).

Importa registrar, ainda nesse tema, que, segundo a jurisprudência do STJ, acolhida por este eg. TJES,
“se no momento da apreensão, a arma estiver sendo usada como parte do processo de
intimidação difusa ou coletiva
para viabilizar a prática do tráfico, correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material”
(AgRg no AREsp n. 2.014.637/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ocorre que, no caso, a arma e as munições estavam dentro da casa da apelante Verônica, não havendo notícias de que os réus portavam ou de que se valiam dela exclusivamente para exercerem intimidação difusa ou coletiva, no contexto do tráfico de drogas.

Além disso, a narrativa dos policiais denota que a arma sequer foi encontrada no mesmo local das drogas, pois, enquanto estas estavam em cima de um móvel, a arma e as munições estavam debaixo da cama.

4. DA APLICAÇÃO DAS PENAS.

Passando à dosimetria,
na 1ª fase
, assiste razão às defesas e à e. Procuradora de Justiça, Drª. Karla Dias Sandoval Mattos Silva, ao argumentarem que
não se sustenta a elevação das penas-bases de ambos os crimes (tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), exclusivamente em razão da natureza e da quantidade de drogas
(02 buchas de maconha, com massa de 2,5 g).

Portanto, devolvo as penas-bases de ambos os crimes, para todos os réus, aos respectivos mínimos legais –
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (art. 33,
caput
, da Lei de Drogas) e 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (art. 16, do Estatuto do Desarmamento)
.

Na
2ª fase
, incide a agravante da
reincidência
em desfavor do réu
Luiz Henrique
, sendo valorada em 1/6 (um sexto) (Processo nº 0012050-06.2017.8.08.0021). Tendo em vista que este réu havia
confessado
a prática do crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03, na esfera policial, compenso, neste caso, a agravante e a atenuante, mantendo intacta a pena. Portanto, agravo em 1/6 (um sexto) somente a pena desse apelante pelo tráfico de drogas, resultando em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

O apelante Uanderson faz jus à atenuante da menoridade relativa, porém não é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231/STJ). As penas dos corréus são mantidas nos respectivos mínimos legais.

Na
3ª fase
, não há causas de aumento e de diminuição quanto ao
crime do art. 16, da Lei nº 10.826/03
, sendo fixada DEFINITIVAMENTE a pena de
03 (três) anos
de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para todos os réus.

Quanto ao
crime de tráfico de drogas
, incide em desfavor de todos os réus a majorante de
1/6 (um sexto)
prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei nº 11.343/06, de modo que a pena é fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
para os apelantes Verônica, Uanderson e Jackson
, e
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
para o apelante Luiz Henrique
.

Prosseguindo, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

Quanto ao apelante Luiz Henrique, é
impossível
conceder o benefício, por ser reincidente.

Em relação aos demais réus, que são primários, a absolvição do crime do art. 35, da Lei de Drogas, permite a reanálise do benefício, e, ponderando, de um lado,
a pequena quantidade de drogas
, e, de outro, o concurso de pessoas (05), a existência de uma arma de fogo de alto poder destrutivo (metralhadora) e munições, as declarações dos policiais de que havia uma especial intensidade do tráfico de drogas ali realizado, a ausência de comprovação de ocupação lícita, e a quantia de dinheiro apreendida, entendo que a conjugação desses elementos concretos permite a concessão da minorante, modulada, contudo, em sua fração mínima
(1/6)
, de modo que a pena do tráfico de drogas para os apelantes
Jackson, Verônica e Uanderson
é fixada em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Portanto, as penas são totalizadas da seguinte forma:

JACKSON DA COSTA MACHADO, VERÔNICA COELHO NUNES
e
UANDERSON DE SOUZA ROSA:

. Art. 33,
caput
e § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06: 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa;

. Art. 16, da Lei nº 10.826/03: 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Total:
0
7
(
SETE
) ANOS, 10 (DEZ) MESES
E 10 (DEZ) DIAS
DE RECLUSÃO E
496
(
QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS
) DIAS-MULTA.

LUIZ HENRIQUE ALVES DE SOUZA:

. Art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa;

. Art. 16, da Lei nº 10.826/03: 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Total:
0
9
(
NOVE
) ANOS,
09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS
DE RECLUSÃO E
690
(
SEISCENTOS E NOVENTA
) DIAS-MULTA.

Mantenho o regime inicial
fechado

para o apelante
LUIZ HENRIQUE
, tendo em vista sua reincidência. Quanto aos demais réus, considerando a quantidade de pena e o tempo de prisão preventiva (desde 04/7/2021 – aproximadamente 02 anos), fixo-lhe regime inicial
semiaberto
.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes aplicáveis, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)

ao
advogad
o

Dr.
Thiago Canholato Cazotte
, OAB/ES nº
29.542
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar suscitada por UANDERSON DE SOUZA ROSA, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, a fim de fixar as penas da seguinte forma:

. JACKSON DA COSTA MACHADO, VERÔNICA COELHO NUNES
e
UANDERSON DE SOUZA ROSA
(Art. 33,

caput
e

§ 4º, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei nº 10.826/03):

07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 496 (quatrocentos e noventa e seis) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
;

. LUIZ HENRIQUE ALVES DE SOUZA
(Art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei nº 10.826/03):

0
9
(
nove
) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão e
690
(
seiscentos e noventa
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único. 8.ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. pg. 1.080.

2
BRASILEIRO, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial.
8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 452.